Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729676-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORTENIS DE SOUSA PAES LANDIM, FERNANDA PAES LANDIM DE SOUSA RECORRIDO: CATIA HELEN RODRIGUES PEREIRA, LUZILENE RODRIGUES DE JESUS, ANDRE SOUSA MARTINS, FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 59905195, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação dos recorrentes concedendo-lhes prazo para recolherem o preparo recursal. Os recorrentes por meio da petição ID 60153665, requereram prazo adicional para levantamento dos valores necessários para o recolhimento do preparo recursal ou para providenciar os extratos bancários solicitados. Por meio da decisão ID 60959149, determinou-se o cumprimento integral da decisão ID 59905195, com o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, todavia, os recorrentes quedaram-se inertes, conforme certidão ID 61216515 e ID 61216864. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelos recorrentes. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito